Tribunal: STF
Processo: ARE 1275349
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    II – São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, mediante a insistência em rediscutir matéria já julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.



    III - A manifesta improcedência do agravo interno interposto autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.



    IV - A verba honorária fixada anteriormente foi majorada conforme autorização prevista no art. 85, § 11, do CPC.



    III – Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa (art.1.026, § 2°, do CPC).